Tribunal: TJSP
Processo: 2007688-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento - competência - ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - distribuição de anterior recurso de agravo de instrumento, extraído de autos de demanda pretérita e a envolver a mesma relação jurídica, à e. 30a Câmara de Direito Privado desta c. Corte - prevenção - artigo 105, "caput" e §§1o e 3o, do Regimento Interno - ordem de redistribuição - recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento - competência - ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - distribuição de anterior recurso de agravo de instrumento, extraído de autos de demanda pretérita e a envolver a mesma relação jurídica, à e. 30a Câmara de Direito Privado desta c. Corte - prevenção - artigo 105, "caput" e §§1o e 3o, do Regimento Interno - ordem de redistribuição - recurso não conhecido.